Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721124-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISBETE DA COSTA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes da apreciação do mérito recursal, e em respeito ao contraditório, intime-se o agravado para se manifestar sobre a nota técnica retro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator